Tribunal: CARF
Processo: 15471.002797/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002797/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COMPROVADAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Dedução de despesas médicas
efetivamente comprovadas com documentação pertinente apresentada em
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002797/2010-91
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002797/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04-10), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$5.032,10, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$19.763,30. Detalhamento da
infração e enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Dependentes. Glosa de R$1.655,88. Enquadramento legal
consta da Notificação de Lançamento supracitada.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Entende que faz jus à dedução de despesas médicas, no valor de R$13.225,02, em
conformidade com a documentação que anexou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa o restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
MATÉRIAs NÃO IMPUGNADAs. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DEPENDENTES E DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/02/2014 (e-fls. 67/68), o(a) contribuinte, em
07/03/2014 (e-fls. 71), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora acostados aos autos. Apresenta
novos documentos (e-fls. 72 e ss.)
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002797/2010-91

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, parcialmente
afastada pela DRJ, no valor remanescente de R$8.425,02.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 72 e
ss.) podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se
especificamente das novas Declarações dos prestadores de serviços médicos Silvio Voscaboinik
(e-fls. 72), Evanice Radicetti de Mattos (e-fls. 74) e Pame (e-fls. 77).
Destaquem-se os motivos das glosas apontados pela Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 08), ipsis litteris:
“750,00 Silvio m. voscaDoinik e 180,00 evanice r. de mattos sem identificação do
paciente;7495,02 pame sem discriminação do{S) beneficiario(S) do plano;4800,00
embratel sem aprsentapão de comprovantes de pagamento;6538,28 amil sem
aprsentaçao de qualquer comprovante”
Verifique-se a seguir, através de excertos extraídos do Voto da Decisão guerreada,
as questões consideradas como procedentes ou improcedentes pela DRJ:
Voto
A contribuinte, ora impugnante não contesta expressamente a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas, bem como a de Dedução Indevida de Dependentes, nos
valores de R$6.538,28 e R$1.655,88. ...
...
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$13.225,02.
...
Feito esse esclarecimento preliminar, da análise da documentação acostada (fls. 12-28),
com fundamento na legislação aplicável à espécie supracitada, constata-se o seguinte:
· os recibos emitidos pelo Dr. Sílvio M. Voscaboinik não contêm o beneficiário do
tratamento e o endereço. Fica mantida a glosa;
· o recibo emitido pela Dra. Evanice R. de Mattos não indica o beneficiário do
tratamento. Fica mantida a glosa;
· o recibo do plano de saúde Pame não esclarece se o valor pago é apenas do titular ou
há outros dependentes e, neste último caso, os valores correspondentes a cada um. Fica
mantida a glosa;
· os recibos de pagamento da assistência à saúde para a Embratel, no valor total de
R$4.800,00, comprovam o pagamento. Improcedente a glosa, portanto.
...
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002797/2010-91

Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Pela apreciação da Notificação Fiscal e do Acórdão combatido verifica-se então
novação trazida à lide pela Decisão guerreada, a qual inova ao indicar a necessidade de
comprovação de requisitos legais que não foram motivos de lançamento pela autoridade
lançadora, no caso do Dr. Sílvio M. Voscaboinik onde a DRJ aponta a necessidade do endereço
do profissional no recibo. Assim, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por
fundamentos não cogitados na autuação.
Passa-se à apreciação de cada glosa efetuada pela autoridade notificante.
Quanto ao valor glosado de R$750,00, pago ao Dr. Silvio M. Voscaboinik por
falta de identificação do paciente, a Declaração do mesmo ora trazida (e-fls. 72), supre tal
deficiência e tal glosa deve ser afastada.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002797/2010-91

Quanto ao valor de R$180,00, paga à Dra, Evanice R. de Mattos, glosado por falta
de identificação do paciente, a Declaração da mesma ora colacionada (e-fls. 74), também supre
tal deficiência e esta glosa também deve ser afastada.
Tem-se ainda a declaração do Plano de Saúde PAME (e-fls. 76), que indica a
interessada como contratante de plano individual e sem a existência de nenhum dependente, o
que afasta a glosa de R$7.495,02 por falta de discriminação de beneficiarios do plano, cf.
requisito da Notificação de Lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento total da
glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas remanescente em lide de R$8.425,02
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original